Tribunal: TJMT
Processo: 1043699-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043699-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA - CPF: 632.835.221-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Sirlene Andreia de Almeida contra sentença que extinguiu, com base no art. 487, II, do CPC, cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado, sob o fundamento de ocorrência da prescrição quinquenal. A sentença originária foi proferida na Ação Coletiva n. 0005648-26.1998.8.11.0041, ajuizada pelo SIAGESPOC, reconhecendo o direito ao adicional por tempo de serviço e às diferenças remuneratórias. A execução coletiva foi extinta em 16/06/2021, tendo a exequente ajuizado a execução individual em 16/11/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executória deduzida na ação de cumprimento individual, considerando a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva e a aplicação da regra de reinício do prazo pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o ajuizamento da execução coletiva por sindicato, interrompe a prescrição, a qual recomeça pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual do feito interruptivo.

4. A execução coletiva, ajuizada em 2005, foi extinta em 2021, reiniciando-se o prazo prescricional pela metade. A execução individual foi proposta dentro do novo prazo, não se configurando a prescrição.

5. A sentença recorrida desconsiderou a eficácia interruptiva do ajuizamento da execução coletiva e aplicou entendimento jurisprudencial inadequado à realidade fática e processual dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação cível provido. Reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
Tese de julgamento:
"1. O ajuizamento da execução coletiva por sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual. 2. O prazo prescricional reinicia-se pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da execução coletiva extinta sem resolução de mérito. 3. É tempestivo o cumprimento individual de sentença ajuizado dentro do novo prazo prescricional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sirlene Andreia de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença individual, fundado em título executivo judicial oriundo de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, a qual reconheceu o direito de seus substituídos ao recebimento de adicional por tempo de serviço, incidente sobre o vencimento-base, à razão de 2% limitado a 50%, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias pagas a menor.

O título executivo tem origem na sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0005648-26.1998.8.11.0041, transitada em julgado em 25/08/2003, cuja execução coletiva foi proposta em 11/07/2005, tendo tramitado até sua extinção sem resolução do mérito, por decisão publicada no DJE em 16/06/2021, a qual determinou o ajuizamento de execuções individuais para a apuração dos valores devidos.

A ora apelante ajuizou o cumprimento de sentença individual em 16/11/2023, atribuindo à causa o valor de R$ 7.001,39 (sete mil e um reais e trinta e nove centavos), conforme memória de cálculo acostada aos autos.

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de executado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF, ao argumento de que o prazo de cinco anos teria transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento da execução individual.

O juízo de origem acolheu a tese de prescrição, entendendo que a execução individual foi proposta fora do prazo quinquenal, não havendo, segundo fundamentado, comprovação suficiente de interrupção válida da prescrição ou da inclusão da parte exequente na execução coletiva anteriormente ajuizada. Em consequência, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a exequente interpôs recurso de apelação, sustentando, em linhas gerais, que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional, o qual teria recomeçado pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual praticado naquela ação coletiva, ocorrido em junho de 2021. Assim, defende que a execução individual, proposta em novembro de 2023, teria sido ajuizada dentro do prazo legal.

Alega, ainda, que o entendimento adotado pelo juízo
a quo
contraria a jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, além de divergir de decisões anteriormente proferidas pelo mesmo magistrado, em feitos análogos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos de prescrição da pretensão executória, com base na tese de que a propositura da execução individual configuraria renúncia à execução coletiva e, por conseguinte, à eficácia interruptiva dela decorrente.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, nos termos do art. 178 do CPC, por não se tratar de hipótese que envolva interesses indisponíveis ou que justifique a atuação institucional do
Parquet
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à deliberação desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo cinge-se, exclusivamente, ao reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição da pretensão executória deduzida pela parte exequente, ora apelante, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva.

O título executivo judicial tem origem na Ação Coletiva n.o 0005648-26.1998.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, que resultou na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional por tempo de serviço, à razão de 2% sobre o vencimento-base, até o limite de 50%, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias não adimplidas.

A referida sentença transitou em julgado aos 25 de agosto de 2003, conforme se extrai dos autos. A execução coletiva foi regularmente ajuizada pelo sindicato em 11 de julho de 2005, e tramitou até junho de 2021, ocasião em que foi proferida decisão judicial extinguindo o feito sem resolução do mérito, com determinação para que os beneficiários promovam execuções individuais visando à apuração dos valores devidos.

A apelante propôs o cumprimento individual de sentença em 16 de novembro de 2023, ou seja, dois anos e cinco meses após a extinção da execução coletiva.

A sentença ora combatida acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória, com fundamento no art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932, e, com base no art. 487, II, do CPC, extinguiu o processo.

Com o devido respeito ao entendimento esposado pelo juízo
a quo
, entendo que a solução adotada diverge da interpretação jurisprudencial e doutrinária mais adequada à hipótese.

A questão posta já foi longamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva por sindicato, no exercício da substituição processual, interrompe o prazo prescricional para a execução individual, nos termos do art. 9o do Decreto n.o 20.910/1932.

A partir do último ato processual no feito coletivo, recomeça-se a contagem pela metade do prazo prescricional, ou seja, dois anos e meio.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/05/2019), sedimentou o entendimento de que:

"[...] o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910 /32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]".

Não se cuida de mera presunção, mas de verdadeira regra objetiva de interrupção da prescrição, decorrente diretamente da atuação processual do ente sindical.

Aliás, o próprio TJMT, em diversos precedentes colacionados pela apelante, rejeitou a tese de prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo e a tempestividade das execuções individuais manejadas sob os mesmos fundamentos.

A sentença recorrida, ao buscar fundamentar a tese de prescrição, baseia-se em precedentes manifestamente dissociados da realidade processual dos autos, a exemplo de julgados que tratam de renúncia aos efeitos de ações civis públicas em razão da propositura de ações individuais paralelas à ação coletiva ainda em curso, hipóteses alheias à presente controvérsia, que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

No caso em exame: a sentença coletiva transitou em julgado em
25/08/2003
; a execução coletiva foi ajuizada tempestivamente em
11/07/2005
, antes de transcorrido o prazo de cinco anos; o feito coletivo foi extinto sem resolução do mérito em junho de 2021, com publicação no DJE em
16/06/2021
; a partir desse marco, reiniciou-se o prazo prescricional pela metade (dois anos e meio), nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32; e o prazo final seria, portanto,
dezembro de 2023
.

A execução individual foi ajuizada em
16/11/2023
, dentro do novo prazo prescricional, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão executória da apelante.

Portanto, a pretensão executória está hígida, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por Sirlene Andreia de Almeida, para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da execução individual no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025